Tribunal: STF
Processo: ARE 1565891
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. princípio da dialética recursal. Artigo 317, § 1º, do ristf. não conhecimento.
I. Caso em exame
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, diante: i) da inadmissibilidade de interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da Lei Fundamental, quando o Tribunal de origem não julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal; ii) da incidência da Súmula 279 do STF; iii) da necessidade de exame de matéria infraconstitucional e, por fim; iv) da adequação da discussão dos autos ao Tema 318 da repercussão geral. A parte agravante deixou impugnar especificamente o não cabimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental atendeu ao princípio da dialética recursal, impugnando especificamente todos os fundamentos da decisão agravada; (ii) determinar se a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialética recursal exige que o recorrente ataque especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
	4. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos ao não cabimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
	5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida torna inviável o conhecimento do agravo regimental, porquanto não preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.
IV. Dispositivo 
	6. Agravo regimental não provido.